Tribunal: STF
Processo: ARE 1268554
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGO 55, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR 247/2017 DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA PARLAMENTAR Nº. 001/2017 – TRANSPOSIÇÃO DO CARGO DE ADVOGADO DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E DE URGÊNCIA DE CONTAGEM PARA O CARGO DE PROCURADOR MUNICIPAL – MATÉRIA REFERENTE AO REGIME JURÍDICO E REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR – INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – EMENDA PARLAMENTAR – AUMENTO DE DESPESA PARA O ERÁRIO MUNICIPAL – INOCORRÊNCIA – INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL – SIMILITUDE DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS – PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO – NORMA CONSTITUCIONAL – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. - O artigo 55, parágrafo único, da lei complementar 247/2017, do Município de Contagem, alterado por emenda parlamentar, que realizou a transposição do cargo de Advogado da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC para o cargo de Procurador Municipal, não apresenta vício de inconstitucionalidade formal, pois, embora trate de matéria referente à definição de cargos públicos e ao regime jurídico e remuneratório do servidor público, cuja iniciativa é privativa do Chefe do Poder Executivo, não gera aumento de despesa para o Município. - Não há como afirmar que o artigo 55, parágrafo único, da lei complementar municipal 247/2017, violaria o princípio do concurso público, ou mesmo a súmula vinculante nº. 43 do Supremo Tribunal Federal, porque, ante a extinção da FAMUC, a opção era o devido aproveitamento do cargo de Advogado em Procurador Municipal, que observou, assertivamente, a similitude de atribuições, remuneração e forma de ingresso dos cargos.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 63 da CF e à Súmula Vinculante 43 do STF.
    O recurso não deve ser admitido. 
    É certo que o plenário deste Supremo Tribunal Federal, em 4 de junho de 2020, deu provimento aos embargos de divergência para admitir o RE 1.068.600, Rel. Min. Alexandre Moraes, superando, parcialmente, o entendimento pela exigência de assinatura do chefe do executivo para propositura do respectivo recurso extraordinário em ação direta de inconstitucionalidade (ADI).
    Na referida decisão plenária, entendeu-se que, por haver procuração a autorizar a propositura da ADI e interposição dos recursos pertinentes, estava presumida a vontade do legitimado em levar a ação até o fim, de modo a ser possível a interposição do recurso extraordinário pelo respectivo procurador municipal, sem ratificação posterior pelo chefe do executivo. 
    Aludido entendimento visou resguardar a dificuldade, muitas vezes existente, de a procuradoria local obter assinatura do chefe do executivo para manifestação em demandas judiciais. 
    Contudo, não é o caso de aplicar mencionado entendimento, tendo em vista que, da análise dos autos, observa-se que o TJMG oportunizou ao Prefeito de Contagem/MG que se manifestasse sobre a ratificação do recurso interposto pela procuradoria local. E o prefeito efetivamente compareceu aos autos, primeiramente para dizer que não tinha interesse em recorrer e que não ratificava o recurso apresentado. Dias após, pediu o desentranhamento da petição de desistência recursal. Todavia, já se havia consumado evidente preclusão lógica quando da apresentação daquela primeira petição, caracterizando ato incompatível com a vontade de recorrer pelo legitimado para a ADI.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, deixo de admitir o recurso, negando-lhe seguimento.
    Publique-se.
          Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator